Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. PREVENÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. SÓCIOS. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO FRENTE AO CREDOR. IMÓVEL. PROPRIEDADE DAS PESSOAS FÍSICAS. ADQUIRENTE. BOA-FÉ. ELISÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSAÇÃO ENTABULADA ANTERIORMENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA PRINCIPAL. COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. TRANSCRIÇÃO EFETIVADA. PREÇO. PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PRESUNÇÃO CORROBORADA, TRANSMUDANDO-SE EM CERTEZA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. PREVENÇÃO DA PENHORA DEMANDADA. INTERESSE LATENTE. DIREITO POSTULADO. SUBSISTÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. SENTENÇA. NULIDADE. CARÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO (TEMA 1.076/STJ). ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Os embargos de terceiros encerram o instrumento adequado para o estranho à relação processual da qual emergira ameaça de constrição judicial demandar a defesa dos direitos que o assistem sobre a coisa ou direito alcançados por medida constritiva ou vias de ser alcançado, encerrando a subsistência do direito invocado matéria reservada exclusivamente ao mérito, não se amalgamando com as condições da ação ou pressupostos processuais, donde, invocando o embargante prestação volvida a ilidir o reconhecimento de que agira de má-fé ao adquirir o imóvel que reputa da sua titularidade, encerrando hipótese de fraude à execução sustentada no bojo de execução que lhe é estranha, porquanto não integra o polo passivo da demanda, ressoa inexorável sua legitimidade ativa e interesse processual para aviamento da ação incidental visando a defesa de seu patrimônio (CPC, art. 674).
2. Descerra postura contraditória, o que não é tutelável pelo direito positivado, a arguição formulada pelo credor, no ambiente de embargos de terceiro, visando o reconhecimento da ausência de interesse de agir do embargante de prevenir que imóvel de sua propriedade seja expropriado sob a ótica de que fora alienado em fraude à execução, quando, aliada à formulação, demandara, no bojo do executivo que promove, justamente a afirmação da ineficácia da alienação havida, com a consequente penhora do imóvel que faz o objeto da lide incidental, corroborando a apreensão a certeza de que as condições da ação se revelam latentes por estar a pretensão destinada à preservação da intangibilidade do patrimônio do embargante (CPC, art. 674).
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o de analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, inciso IX; CPC, art. 489, inciso II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência ou deficiência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inciso IX).
6. O fato de o negócio ter sido consumado no transcurso de execução manejada em desfavor de pessoa jurídica que, posteriormente, sujeitara-se à desconsideração de sua personalidade jurídica, findando por haver extensão da responsabilidade pelo débito aos sócios, não é suficiente para desqualificar a boa-fé do adquirente de imóvel que pertencia aos alcançados pelo afastamento da autonomia patrimonial da obrigada principal, notadamente quando inexistia, no momento do negócio, qualquer óbice ao aperfeiçoamento da compra e venda havida.
7. Aperfeiçoada a compra e venda de imóvel antecedentemente à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que conduzira à extensão dos atos expropriatórios aos sócios da pessoa jurídica executada, alcançando o alienante, e patenteado que o adquirente observara as cautelas exigíveis para a legítima consumação da aquisição, aferindo que o imóvel estava transcrito em nome do vendedor e não constava da correlata matrícula imobiliária, ademais, averbação de penhora, arresto ou ao menos a subsistência de ação em curso em desfavor dele, deve, pois, ser privilegiada a presunção de boa fé inerente ao negócio, cuja elisão reclama prova de que o negócio fora consumado com o intuito de frustrar a execução promovida em desfavor da executada.
8. Adquirido o imóvel por terceiro estranho à execução e não subsistindo inscrito em sua matrícula qualquer restrição ou ônus que obstasse a legítima realização do negócio no momento da sua consumação, inviável que a operação seja desqualificada sob o prisma da subsistência de fraude à execução, devendo ser privilegiada, ao invés, a boa-fé do comprador e atual proprietário, ainda que o negócio de disposição tenha sido acabado posteriormente à realização de notificação extrajudicial do adquirente, tendo em conta que o bem não era de propriedade da pessoa jurídica executada, e sim dos sócios que somente passaram a ser responsáveis pelo débito da devedora principal em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa havida após o aperfeiçoamento da relação contratual (STJ, Súmula 375).
9. Os limites e o alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada não são passíveis de atingir, mesmo que beneficamente, a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação da solução vertida em decisório constituído em processo diverso a quem não integrara sua angularidade ativa ou passiva, sob pena de se ampliar o alcance subjetivo da res judicata, vulnerando as garantias inerentes ao devido processo, que é orientado pela ampla defesa e pelo contraditório (CPC, art. 506).
10. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que, em sede de embargos de terceiros, acolhido o pedido em descompasso com a posição assumida pelo embargado, que persistira na defesa de seu intento de penhorar e expropriar o imóvel que integrara o objeto da lide incidental, deve sofrer a imputação de verba honorária como expressão da sucumbência que experimentara, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na Súmula 303 do STJ.
11. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.
12. De acordo com a regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara a estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título judicial, cuidara de fixar que devem ser arbitrados em percentual compreendido nos patamares mínimo e máximo estabelecidos, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, § 1o, e 827).
13. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial em ação desprovida de conteúdo condenatório deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o), não dissentindo dessa regulação a fixação da verba em percentual pouco superior ao mínimo estabelecido quando a mensuração derivara das nuanças do caso concreto e da ponderação dos parâmetros estabelecidos legalmente.
14. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.